Tribunal: TJSP
Processo: 2021815-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Sem hipótese para o diferimento do contraditório – Além disso, ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito – Falta de requisito prescrito pelo artigo 300 do Código de Processo Civil – A demora no curso do processo, por si só, não é fundamento suficiente para a concessão medida – Decisão mantida.

Agravo não provido.